Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO. UNILATERAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE. DESPESAS. CONDOMÍNIO. TAXAS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. DATA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.

1. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.

2. Verificada a intenção da compradora em rescindir o contrato, não é razoável que aguarde toda a tramitação do processo, com o pagamento das prestações vincendas, para, só então, consolidar a sua pretensão.

3. Somente a decisão judicial afasta as obrigações contratadas e enseja a suspensão das obrigações relacionadas às prestações vincendas. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.